Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711602-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por C. M. B., devidamente representado, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo no 0702851-20.2024.8.07.0014, que indeferiu o pedido liminar (ID 190372170), nos seguintes termos: C. M. B., ato representada por sua mãe SANDRA BARBOSA DA SILVA, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e compensação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar que "a Ré suporte os ônus financeiros do imprescindível tratamento da doença do autor, de modo a custear a medicação Ilaris (Canaquinumabe) na forma prescrita pelo médico responsável (docs. 16 e 17), bem como as posteriores alterações de posologia decorrentes de seu aumento de peso e altura em razão de seu crescimento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)" (ID: 190365293, pp. 20-21). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete ("síndrome periódica associada à criopirina - CAPS"), foi-lhe prescrito medicamente ("Ilaris - Canaquinumabe"), com recusa expressa da parte ré, sob a justificativa de desatendimento às Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 190368648 a ID: 190368671. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante o teor do parecer técnico emitido pelo NATJUS ora anexado. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Por relevante, frise-se que os relatórios médicos encartados nos autos não possuem qualquer urgência destacada (ID: 190368656; ID: 190368659; ID: 190368662). Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à obrigação pleiteada, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. Na hipótese, a parte agravante padece de dermatite atópica grave. Alega que necessita fazer uso do medicamento Dupilumabe 150 mg/mL, para o adequado tratamento do seu quadro clínico, pois a forma convencional foi insuficiente para tal finalidade. O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar os requisitos de espécie, sem prejuízo de reanálise do pedido, após a juntada do parecer do NATJUS. 3. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado e o risco da demora. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1778690, 07341067220238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. No agravo de instrumento (ID 57177569), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para determinar “que o plano de saúde agravado suporte os ônus financeiros do imprescindível tratamento da doença do autor, de modo a custear a medicação Ilaris (Canaquinumabe) na forma prescrita pelo médico responsável, bem como as posteriores alterações de posologia decorrentes de seu aumento de peso e altura em razão de seu crescimento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (p. 13). Sobre o perigo da demora ou de lesão irreparável, afirma estar expresso no relatório médico que as inflamações recorrentes do sistema nervoso central podem levar à lesão no encéfalo e amiloidose sistêmica, até à morte. Afirma que o agravante está internado para tratar de dores e ineficácia do tratamento, considerando que a doença compromete de forma irreversível o seu desenvolvimento psicomotor, gerando risco de vida. Sustenta que o medicamente CANAQUINUMADO é a última esperança dos médicos para tratar o paciente. Com relação à probabilidade do direito, sustenta que o juízo inaugural desconsiderou o parecer técnico elaborado pelo NATJUS e anexado à petição inicial, demonstrando ser favorável ao fornecimento do medicamento em casos análogos, inexistindo outros tratamentos disponíveis. Alega que o caso utilizado para fundamentar a decisão é de doença diversa da que acomete a parte agravante e que a justificativa dada pelo plano de saúde para negar o pedido administrativo foi a falta de previsão no rol da ANS. Preparo dispensado. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a parte agravante ingressou com ação de obrigação de fazer (fornecimento de medicamento) cumulada com indenização por danos morais (dez mil reais), afirmando estar acometida pela “Síndrome Periódica Associada à Criopirina (CAPS)”, o que lhe causa surtos inflamatórios sistêmicos, que afetam desde sua visão até seu desenvolvimento neuropsicomotor, além de lhe causar muitas dores” (ID 0190365293, p. 2). Afirma que continuou apresentando surtos inflamatórios mesmo após os tratamentos tradicionais, causaram diversas internações nos últimos 6 meses diante da falta de resultados. Com a inicial, juntou documento comprovando o recebimento da LOAS (ID 190368652), a carteirinha e o contrato com o plano de saúde (ID 190368653, 190368654), o relatório médico ID 190368656, as negativas do plano de saúde (ID 190368657, 190368660), a bula do medicamento desejado (ID 190368666) e uma nota do NATJUS (ID 190368671). Na oportunidade, requereu a inversão do ônus da prova, defendendo a aplicação do código de defesa do consumidor e indicando documentação sobre o bloqueio dos valores e sobre a prestação do serviço (ID 177432481, 177432489, 177432490, 177432491, 177435252). Pelo que se depreende dos relatórios médicos e demais documentos juntados aos autos, as Síndromes Periódicas Associadas à Criopirina (SPAC) são doenças autoinflamatórias hereditárias caracterizadas por episódios recorrentes de febre e inflamação, de ordens neurológicas e que causam prejuízos neuropsicomotor. É uma inflamação sistêmica de múltiplos tecidos, incluindo articulações, pele, sistema nervoso central, olhos e ouvidos. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. O exame da situação fática exige cautela porque embora demonstrada a doença e o quadro clínico, a parte adversa sequer foi citada para apresentar sua versão dos fatos, juntando os documentos pertinentes. É importante mencionar que a verificação da utilização das alternativas médicas e dos medicamentos disponíveis é matéria que necessita de dilação probatória ou, no mínimo, exige a perfectibilização do contraditório e da ampla defesa. Sobre o perigo da demora, não há demonstração nos autos que o quadro clínico da autora lhe traz risco de morte ou debilidade permanente, pois o parecer juntado pela própria parte autora é expresso ao definir que “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica” (ID 190368671, p. 10). Com relação à probabilidade do direito, embora a jurisprudência citada pelo juízo originário não diga respeito à doença que acomete a parte agravante, a razão de decidir do julgado se aplica ao caso dos autos porque o julgador deixou expresso que se referia à necessidade de dilação probatória. Quanto ao pedido formulado no agravo de instrumento, percebe-se a exata coincidência entre ele e o pedido de mérito na ação de obrigação de fornecimento de medicamentos, evidenciando a natureza satisfativa da tutela de urgência requerida. Registro que as medidas de natureza satisfativa e irreversíveis não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não pode a tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOLIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVANTES. MOTIVO 408. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O deferimento de pedido antecipatório depende de maior incursão probatória, incompatível com o rito estreito do recurso, especialmente porque se trata de medida substancialmente satisfativa. 2. Não existindo comprovação do real bloqueio dos valores em conta corrente, nem provas das alegações trazidas, torna-se pois imperioso esgotamento da instrução processual. 3. Havendo risco de irreversibilidade na concessão da medida liminar vindicada, esta não será deferida. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1242656, 07005317820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator